Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE 18 ANOS. CURSO SUPLETIVO. LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL. FINALIDADE DO SUPLETIVO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ISONOMIA. LIMINAR CONCEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.
1. A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo, imposta pelo artigo 38, § 1o, II, da Lei 9.394/1996, não afronta o disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal.
2. A educação de jovens e adultos destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos 18 (dezoito) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996.
3. O texto da lei baliza a atividade interpretativa realizada pelo juiz. O art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996, não comporta que o processo interpretativo prossiga em sentido diametralmente oposto, possibilitando-se a matrícula, os exames e o posterior certificado de conclusão de ensino médio, emitido por curso supletivo, para aqueles que não completaram os 18 (dezoito) anos.
4. Os postulados de interpretação das leis, como os da razoabilidade e da proporcionalidade, se destinam aos chamados "casos difíceis", objetivando a concretização de valores constitucionalmente assegurados. Tratando-se de caso em que o próprio legislador, de antemão, já realizou tal processo, concretizando valores como os da dignidade humana, isonomia e cidadania e criando uma regra que impõe limite etário para a conclusão do ensino supletivo é incabível a invocação destes postulados para se afastar a aplicação de uma regra expressa, pois estaria Poder Judiciário se arvorando de competência do Legislativo, afrontando a separação dos Poderes.
5. A antecipação dos efeitos da tutela se dá mediante uma cognição sumária, em juízo de probabilidade, sendo marcada pela provisoriedade, não podendo servir para a perpetuação da situação por ela decidida. Inaplicável, pois, a teoria do fato consumado.
6. Em virtude da escassez das vagas em universidades públicas, ao se permitir que o candidato que não cumpria os requisitos legais estabelecidos para tanto ocupe uma vaga, se está retirando a vaga de outra pessoa que cumpria os requisitos, afrontando o princípio da isonomia.
7. Remessa necessária provida.